Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-63.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000209-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.034.291-72 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. PRODUTO COM DEFEITO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. PLEITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
quantum
arbitrado a título de dano moral atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

2.

Consoante disposto na Súmula 410/STJ, “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. Circunstância inexistente nos autos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais (R$554,35) e morais (R$ 3.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais,

a parte pugna pela majoração do valor dos danos morais e a aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000209-63.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Aduz a parte autora que adquiriu um sofá na loja da reclamada, todavia, ao receber o produto, este veio com um rasgo, relata divergência nos valores do produto, tentou resolver na via administrativa sem sucesso, almeja a indenização por danos morais e materiais.

[...]

Compulsando os autos, restou evidenciado o vício no produto “rasgado”.

Além disso, o autor informa que o preço do produto era R$ 2.424,65 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), contudo, acabou pagando o valor de R$ 2.979,00 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais).

Pois bem.

A seu turno, a reclamada assevera em contestação, em síntese, que já foi entregue o produto sem vícios, bem como o valor pago a maior foi em decorrência da contratação de um seguro.

Com efeito, há farto material probatório indicando o rasgo no produto, ao passo que a entrega do produto sem vício, só foi possível após a concessão da liminar por este juízo (id.106966479).

Impende destacar, que a alegação da reclamada em justificar o valor pago a maior no produto em decorrência da contratação de um seguro, não restou demonstrada, sobretudo porque a ré sequer juntou contrato do mencionado seguro garantia, visando demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que o autor informa que não teve conhecimento de tal contratação.

Ademais, não restando comprovado a legalidade na diferença do valor pago e o valor do produto, cabível a restituição na modalidade simples da diferença em R$554,35 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor em receber produto com vícios enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas.

[...]

Ante o exposto, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor da Requerente o valor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

a)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor da Requerente o valor da quantia de
R$554,35 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

[...]”

O móvel recursal está cingindo na majoração do valor dano moral e a multa por descumprimento da obrigação de fazer.

A parte narra os transtornos na via administrativa como fundamento para majorar a quantia fixada na origem.

Nesse campo, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia estabelecida pelo juízo a quo mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, considerando as circunstâncias fático-probatórias, não traduz insuficiência nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Motivo por que não há falar em majoração.

Relativo ao segundo ponto recursal - descumprimento da obrigação de fazer e a respectiva multa, não há nos autos a prova de que houve a intimação pessoal da parte, conforme dispõe a Súmula 410/STJ: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. Diferentemente, o Id. 180031996 demonstra que ocorreu por meio eletrônico.

O entendimento impresso permanece incólume na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o advento do atual Código de Processo Civil (2015).

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" (AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022)

Ainda: AgInt no REsp n. 2.019.036/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 2.002.596/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.

De forma semelhante, julgados na Turma Recursal deste Estado:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULIDADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ.

(N.U 1002688-25.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE FANPAGE. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

(N.U 8042200-36.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Deste modo, não há falar em aplicação da multa, conforme pleiteia a parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023